Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO DO BANCO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. SÚMULA 28 DA TUJJEDF. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que recebeu uma ligação com o número oficial do Banco do Brasil para confirmar determinada transação bancária e outros dados bancários e pessoais, confirmando seus dados. Afirma que, após seguir os procedimentos solicitados, sofreu diversos débitos em sua conta bancária.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega sua ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, afirma que não contribuiu para o golpe sofrido pela parte autora, que não há qualquer responsabilidade para o caso em análise e que a autora atuou de forma imprudente. Ainda, combate a Súmula 479 do STJ e afirma que houve culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Se volta contra a condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, impugna o valor arbitrado para danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.

5. A questão de direito material (fraude na conta corrente da parte autora) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).

6. Pelo que se tem dos autos, confirma-se que a parte autora recebeu ligação originada com o número oficial do Banco do Brasil (ID 42183454), o que levou a crer que realmente a ligação era da central de relacionamento da empresa bancária e a confirmar os dados já descritos pelo atendente. O dano material também restou comprovado (ID 42183874).

7. Assim, observa-se que o réu Banco réu esteve diretamente inserido no nexo causal do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pela autora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), uma vez que se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Também, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, uniformizou o entendimento a respeito do “golpe do Motoboy”.

8. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Ademais, os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras do usuário/autora.

9. Havendo fragilização dos dados do correntista, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelos recorridos. Portanto, não há falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedente (Acórdão 1405098, 07418512620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. No que se refere ao pedido indenização por danos morais, sem razão a autora. No caso, ela foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu, no entanto não suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, eis que se trata de empréstimo, cujos danos materiais serão integralmente ressarcidos. Tais circunstâncias não evidenciam situação que ultrapassam o mero aborrecimento motivo pelo qual não cabe reparação por dano moral.

11. Precedentes: (Acórdão 1607556, 07041779820228070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.